Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que a parte requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso em análise, a parte autora/agravante, além da Declaração de Hipossuficiência, apresentou Declaração de isenção de Imposto de Renda e extratos bancários dos últimos três meses, que comprovam, em primeira análise, não possuir capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção mínima.
5. Além disso, não consta na CTPS da parte agravante, anotação de contrato de trabalho vigente, o que corrobora com a sua afirmação de ser profissional autônomo.
6. Cumpre-se destacar que, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, o juiz deve expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos, considerando, inclusive, os gastos que se vinculam ao objeto de impugnação da demanda originária, o que não se verifica na hipótese em apreço.
7. Ao analisar os documentos anexados nos autos, é possível observar que a parte autora aufere mensalmente valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos.
8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido, o que confere probabilidade de direito ao recurso.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.